Tribunal: TJDFT
Processo: 0747595-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA A SISTEMAS CADASTRAIS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. E-RIDF. NÃO CABIMENTO. CONSULTA LIVRE AO PÚBLICO. CNIB. MEDIDA INÓCUA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência assente no TJDFT, o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis em nome do devedor, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, além de que a medida se revele útil aos fins a que se destina, o que não se verifica no caso em tela.
2. A consulta direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida pelo Judiciário, está adstrita aos beneficiários da justiça gratuita e às execuções fiscais, hipóteses que não se aplicam ao caso concreto, pelo que se justifica a negativa do magistrado em deferir o pedido de pesquisa, sobretudo porque não há nos autos elementos indicativos de que a parte interessada não possa arcar com tais despesas, não havendo que se falar, pois, em afronta aos princípios da cooperação, da celeridade, ou, ainda, ao da efetividade da execução.
3. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias.
4. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.